Tribunal: TJDFT
Processo: 0732930-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732930-24.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE MARIA TORMIM RECORRIDO: JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO SOBRE O VALOR JÁ ATUALIZADO. INCABÍVEL. ANATOCISMO. COMPENSAÇÃO. TRÂNSITO JULGADO. NECESSÁRIA. HONORÁRIOS. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é possível a incidência de juros de mora sobre juros de mora, sob pena de acarretar anatocismo, vedado pelo ordenamento jurídico, de forma que a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados sobre o valor originário e não sobre o valor já corrigido, tal qual determinado na decisão agravada. 2. A compensação é forma de extinção de obrigações que ocorre quando duas partes são simultaneamente credora e devedora uma da outra em relação a obrigações líquidas, vencidas e fungíveis. Inteligência dos arts. 368 e 369 do Código Civil. 2.1. No presente caso, as partes são simultaneamente credora e devedora uma da outra. Entretanto, a dívida perseguida no presente feito ainda não é líquida e exigível, pois se trata de cumprimento provisório de sentença, em que não é possível a prática de atos que impliquem na satisfação da obrigação sem a prestação de caução. 2.2. Necessário, portanto, suspender a execução do crédito principal até o trânsito em julgado da sentença exequenda, momento em que será recalculado o valor devido e realizada a compensação. 3. A compensação, entretanto, não alcança os valores executados a título de honorários advocatícios, em atenção ao disposto no art. 85, § 14, do CPC. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. Ressalte-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 70544577. A parte recorrente alega violação aos artigos 505, 508 e 1.000, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão combatido ofendeu a coisa julgada ao modificar os critérios de cálculo da sentença (termo inicial dos juros e correção monetária), o que deveria ter sido impugnado no recurso de apelação e não em agravo de instrumento na fase de cumprimento de sentença. Assim, a matéria estaria preclusa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814 II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 505, 508 e 1.000, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Aduz a parte que a matéria já foi analisada na sentença e estaria preclusa e acobertada pela coisa julgada. Sem razão. A sentença executada tem o seguinte dispositivo: Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial e DECLARO débito de R$ 4.758.208,36, atualizado até janeiro de 2023. Condeno o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 1.189,552,09, o qual deve ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Condeno o requerido ao pagamento de custas desta segunda fase e de honorários advocatícios que arbitro no percentual de 10% do valor da condenação. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Observa-se que a sentença estabeleceu o termo inicial, o índice de correção monetária e percentual dos juros de mora. No caso dos autos, a parte discute excesso de execução pela forma como os cálculos foram feitos, inexistindo qualquer impugnação quanto ao firmado na sentença. Assim, não há que se falar que a matéria está preclusa ou acobertada pelo manto da coisa julgada”. (ID 70544577) Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814 III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028